Tribunal: TJMT
Processo: 1000413-05.2019.8.11.0048
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-06-22
Data de publicação: 2021-06-23

Ementa:
.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000413-05.2019.8.11.0048
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[ADENIRA COSTA DE LIMA - CPF: 384.828.601-78 (REPRESENTANTE), MULLENA CRISTINA MARTINS DOS SANTOS - CPF: 045.404.521-26 (ADVOGADO), SOCIEDADE EDUCACIONAL LEONARDO DA VINCI S/S LTDA - CNPJ: 01.894.432/0001-56 (RECORRIDO), JAURI DA ROZA - CPF: 029.617.169-77 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Recurso Inominado:

1000413-05.2019.8.11.0048

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Cível de Juscimeira/MT

Recorrente(s):

Sociedade Educacional Leonardo da Vinci S/S Ltda

Recorrido(s):

Adenira Costa de Lima

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

22 de junho de 2021

EMENTA

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. COLAÇÃO DE GRAU E EXPEDIÇÃO DE DIPLOMA. APROVAÇÃO EM DISCIPLINAS E NO TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO (TCC). AUSÊNCIA DE PROVA. RECUSA REGULAR. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

De acordo com o art. 373, inc. I do CPC vigente, incumbe ao autor provar o fato constitutivo de seu direito.

É regular a conduta da instituição de ensino superior consistente em recursar-se a conceder grau de pós-graduação a discente que não demonstrou sua aprovação em todas as disciplinas do curso e ainda no trabalho de conclusão (TCC).

Para a concessão de indenização por dano moral, é necessária a constatação da conduta antijurídica que gere dano bem como do nexo de causalidade entre a conduta e o dano.

VOTO

Colendos Pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra a sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“
Ante o exposto, julgo
PROCEDENTE
a presente AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA, proposta por ADENIRA COSTA DE LIMA em face de CENTRO UNIVERSITÁRIO LEONARDO DA VINCI (UNIASSELVI)

para:

a) DETERMINAR
que a Requerida faça a colação de grau, bem como proceda com a devida entrega do referido diploma, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de cominação de multa diária no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais) por dia de atraso;

b)

CONDENAR
a Reclamada a pagar ao Reclamante a importância de
R$ 10.000,00 (dez mil reais
) a título de indenização por danos morais, a ser corrigida monetariamente, pelo INPC e acrescida de juros legais, de 1% (um por cento) ao mês, ambos a partir desta decisão.

Relata a Autora que cursou Pós-graduação em Psicopedagogia na instituição de ensino requerida, logrando êxito na aprovação em todas as matérias e apresentando monografia no final do curso. Informa que após a conclusão do curso, solicitou o diploma, no entanto fora informada que não havia sido aprovada em algumas disciplinas e que deveria realizar novas provas. Discorre que realizou as novas provas e ainda assim a requerida não entregou o respectivo certificado. Ao final, requer a entrega do diploma de especialização, bem como indenização pelo dano moral sofrido.

A Requerida, por sua vez, sustenta que a Autora reprovou em diversas disciplinas, não conseguindo obter nota para concluir o curso. Ao final requer a improcedência dos pedidos.

Pois bem. A Autora requer a expedição do diploma da especialização do curso de pós-graduação em psicopedagogia, alegando ter sido aprovada em todas as disciplinas, bem como no trabalho de conclusão de curso.

O cerne da controvérsia processual, reside em verificar se a Autora conseguiu efetivamente atingir as notas necessárias nas disciplinas, bem como ter sido aprovada no TCC, para estar apta a ter o diploma expedido.

Em análise as provas produzidas, principalmente o depoimento pessoal da autora, da preposta da requerida e das testemunhas, tenho que a preposta da requerida afirmou que as avaliações eram realizadas de maneira individual, sendo que na verdade, eram realizadas em grupo, conforme os relatos das testemunhas e posteriormente, a tutora da sala de aula lançava as notas individualmente. Verifico ainda, que a testemunha Alice Sales da Silva, confirmou ter realizado as avaliações, com a Autora, em grupo, e ter sido aprovada no curso, recebendo seu certificado.

No entanto, das 20 (vinte) disciplinas constantes da relação anexada ao id 35071771, a Autora reprovou de 16 (dezesseis) e pelas testemunhas ouvidas, não ficou satisfatoriamente comprovado que a Autora realizou as avaliações de todas as disciplinas em grupo, fato que poderia justificar sua aprovação, por simetria a aprovação dos demais participantes do grupo.

E ainda assim, caso fosse levado em consideração a aprovação nas 16 matérias, não há nos autos, qualquer indicio de prova de que a Autora apresentou o trabalho de conclusão de curso e foi aprovada.

Na petição inicial é afirmado que
“
E importante ressaltar que a autora cursou todas as disciplinas e logrou êxito na aprovação de todas as cadeias, tendo apresentado monografia de final de curso. (anexo)”
.
Entretanto, esta prova não foi juntada com a petição inicial, como também não foi produzida na instrução processual, inclusive devo registrar que não se trata de prova de difícil produção, haja vista a possibilidade da oitiva do orientador do curso.

Portanto, em não havendo provas de que a Autora realizou todas as avalições das dezesseis disciplinas em grupo, bem como apresentou o TCC, logrando êxito em sua aprovação, tenho que não há como ser expedido o diploma do curso.

Assim, tendo em vista que a Autora não se desincumbiu do ônus de provar o alegado (art. 373, I, CPC), o caso é de improcedência dos pedidos iniciais. A reforma da sentença é providência que se impõe.

Quanto ao dano moral, diante da ausência de provas de que a Autora conseguiu êxito nas disciplinas e no trabalho de conclusão de curso, a Requerida agiu no exercício regular do seu direito em não expedir o diploma, o que obsta a possibilidade de indenização.

Ante o exposto
, conheço o recurso interposto pela parte Reclamada,
DOU-LHE PROVIMENTO
e julgo improcedentes os pedidos contidos na inicial.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito, relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/06/2021